Tribunal: TJDFT
Processo: 0762499-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. VOO CANCELADO. COVID-19. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO. REEMBOLSO DEVIDO. DESÍDIA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré a restituir à autora o valor integral pago, no importe de R$ 557,73 e improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Narrou a petição inicial que o autor adquiriu passagens aéreas junto à empresa requerida referentes a voos que restaram cancelados por ocasião da pandemia por COVID-19. Alegou que não houve opção para remarcação do respectivo voo e nem reembolso do valor pago. Requereu a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 557,73 e a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 pelos danos morais sofridos.
3. Em suas razões recursais, o requerente alegou que o autor teve que desperdiçar seu tempo útil para solucionar problemas que foram causados pela empresa ré, a qual não ofereceu nenhuma solução. Requereu o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos da inicial sejam julgados procedentes.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 50212822).
5. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil e a Lei 14.034/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra).
6. A Lei no 14.034/2020 dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia de Covid-19. Assim, nos termos do artigo 3o, § 6o, da referida lei, “o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado”. Na espécie, o referido prazo já foi ultrapassado, o que demanda o imediato reembolso integral da quantia paga pela passagem aérea, nos exatos termos da sentença.
7. Ainda, na hipótese sob análise, a discussão não é a respeito de cancelamento do voo que ensejou o dano moral, mas sim da não restituição das passagens que foram pagas e do subsequente desgaste psicológico obtido pela parte autora em face da conduta negligente das empresas rés em não atender o consumidor com efetividade e cuidado quando este a demandou.
8. Em regra, cabe relembrar: o simples inadimplemento contratual não configura dano moral. No entanto, o adimplemento contratual não se limita ao cumprimento da prestação principal. O princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista. Nessa perspectiva, ao tratar da função integrativa da boa-fé, ensina com maestria o jurista Sérgio Cavalieri Filho que: “Em primeiro lugar, é fonte de novos deveres anexos ou acessórios (função criadora ou integrativa), tais como o dever de informar, de cuidado, de cooperação, de lealdade. Importa dizer que em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo esses deveres estarão presentes, ainda que não inscritos expressamente no instrumento contratual. Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc.”. (FILHO, C. e Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 13a edição. São Paulo: Atlas, 2019).
9. Assim sendo, em que pese o cancelamento do voo em decorrência da pandemia não ser considerado falha do fornecedor ou de qualquer das partes, o mau atendimento ou descaso com o consumidor após o cancelamento pode ser, e, portanto, é apto a gerar responsabilidade civil. Conforme o contexto fático-probatório, verificou-se que as solicitações da Requerente foram tratadas com evidente descaso. Situações estas que violam a integridade psicológica e a dignidade da consumidora. Portanto, tenho que os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade da Recorrente. A desídia do fornecedor, que procrastina sem qualquer motivo justo o atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, enorme esforço para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. O abalo moral se configura quando violados os direitos de personalidade do titular, mas não em decorrência dos efeitos psicológicos negativos, tais como dissabor, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ciente dessa circunstância, emerge o dano moral como a única medida capaz de compensar o desgaste psicológico e emocional tido pela demandante após diversas tentativas frustradas de solução da questão, muitas vezes sem resposta.
10. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado: “A indiferença da empresa perante os reiterados pedidos do consumidor, impondo a este transtorno e perda de tempo, somada à demora excessiva (17 meses) para a devolução do valor, compõe quadro suficiente para aflorar o dano moral, cujo quantum compensatório fixado na origem (R$ 2.000,00) atende os critérios norteadores da justa reparação”. (Acórdão 1625028, 07528434620218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022).
11. Por fim, para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o juiz deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato, e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo, reputa-se adequado o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a compensação dos danos experimentados.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.
13. Sem custas e sem honorários ante a ausência de Recorrente vencido, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95).
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.